Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751565-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIME NERES FREIRE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos principais, a ação aviada em face do ora agravante é promovida, em litisconsórcio, também em face do Distrito Federal, que, inclusive, também apelou da sentença que a elucidou. A despeito desse fato processual, o Distrito Federal não fora aposto como requerido nesses autos incidentais nem intimado para, querendo, contrarrazoar o recurso interno manejado nesta sede. Assim sendo, chamo o feito à ordem, determinando que a Secretaria promova as anotações, comunicações e retificações necessárias à inserção do Distrito Federal na composição passiva desse pedido incidental, intimando-se, na sequência, o ente público para, querendo, contrariar o recurso interno. Em razão da necessidade de realização dessas diligências, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2025 Desembargador Teófilo Caetano Relator